Tribunal: STF
Processo: HC 89037
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: acórdão do Superior Tribunal Militar que,
 embora devesse, deixou de decidir a questão de cabimento da
suspensão condicional da pena (C. Processo Penal Militar, art. 607):
 deferimento da ordem para que o Tribunal a quo se pronuncie,
motivadamente, quanto ao direito do paciente ao sursis.
II.
Habeas corpus: inviabilidade quanto à alegação de omissão do acórdão
 impugnado quanto à fixação do regime de cumprimento da pena: a Lei
de Execução Penal (L. 7.210/84) não se  aplica aos condenados pela
Justiça Militar, na hipótese de o preso vir a cumprir a pena em
estabelecimento militar. Precedentes.